Tribunal: TJMMG
Processo: 2000179-05.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000179-05.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/10/2025 Publicação: 03/11/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. DISCORDÂNCIA COM A VALORAÇÃO DOS FATOS REALIZADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. MATÉRIA DE MÉRITO QUE NÃO PODE SER REVISTA PELA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cosme Damião Aredes Salvino em face do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno desta eg. Corte que, à unanimidade, conheceu do recurso de embargos em ação penal militar e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão que julgou procedente a Representação para Perda de Graduação, confirmando a exclusão do ora embargante das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. A referida representação ministerial foi julgada procedente em decorrência da condenação criminal definitiva do militar a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, combinado com os artigos 14, inciso II, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal comum. Em suas razões recursais (Evento 37), o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão recorrido, pleiteando a concessão de efeitos modificativos ao julgado. Em síntese, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a defesa buscava, de forma indevida, uma "clara tentativa de rediscutir o mérito da ação penal", ao passo que a própria decisão se fundamentou em uma reanálise aprofundada e unilateral desse mesmo mérito para justificar a gravidade da conduta e, por consequência, a manutenção da perda da sua graduação. O embargante aponta, especificamente, que o acórdão, ao descrever a conduta como sendo "inconcebível a ideia de que um policial militar, em razão da lentidão do tráfego ou pelo excesso de barulho de 'buzinas', saia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 voluntariamente de seu veículo, efetue disparos de arma de fogo [...] e atente contra a vida de civis", teria reduzido um complexo evento de agressão mútua e luta corporal a um "banal conflito de trânsito". Argumenta que essa premissa, que serve de pilar para a decisão, ignora as provas produzidas na instrução criminal, como os depoimentos testemunhais que narram uma cena de hostilidade, com agressões físicas partidas do outro grupo, culminando em uma disputa pela arma de fogo do militar. Defende o embargante que, se o argumento central para a perda da graduação adentrou em uma análise do mérito que destoa das provas, seria imperativo permitir à defesa combater essa mesma afirmativa, sob pena de cerceamento de defesa e de consolidação de uma decisão fundamentada em premissa contraditória. Sustenta que não busca a reanálise do processo penal para fins de absolvição, mas, sim, de combater o fato de a decisão originária ter ultrapassado os limites da análise da condenação em si para construir um convencimento próprio e agravado sobre os fatos, o que serviu de alicerce para a decretação da mais grave sanção administrativa. Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a contradição apontada, conferindo-se, em caráter excepcional, efeito modificativo à decisão, a fim de reformar-se o acórdão embargado, para, ao final, manter-se o embargante nas fileiras da Corporação. É, no essencial, o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pelo embargante, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. É cediço que os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando-se eventuais vícios de natureza formal que possam comprometer a clareza, a completude ou a coerência do pronunciamento judicial. Não se prestam, por conseguinte, a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O que se observa, no presente caso, é uma nítida tentativa do embargante de reavivar o debate sobre a matéria fático-probatória e a interpretação jurídica já exaustivamente analisadas e decididas por este órgão colegiado, o que extrapola manifestamente os limites cognitivos da via eleita. A mácula apontada pelo embargante diz respeito a uma suposta contradição fundamental: a de que o acórdão teria vedado a rediscussão do mérito criminal e, ao mesmo tempo, se baseado em uma reinterpretação desse mesmo mérito para fundamentar a exclusão do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Razão não lhe assiste. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, direta e fundamentada, expondo as razões pelas quais a conduta do embargante, selada por uma condenação criminal transitada em julgado por tentativa de homicídio, revela-se moral e eticamente incompatível com a função policial militar. A menção às circunstâncias do crime, longe de representar uma indevida incursão no mérito da ação penal, constitui o cerne da análise de mérito própria e indeclinável do procedimento de perda de graduação. O juízo realizado por esta Corte, neste procedimento específico, não se confunde com o juízo de culpabilidade penal. O juízo de culpabilidade já foi firmado, de maneira definitiva, pelo Tribunal do Júri. A este Tribunal Pleno compete, a partir do fato inquestionável da condenação, realizar um juízo de valor sobre a decisão condenatória e os fatos que a ensejaram, a fim de avaliar e decidir se o condenado se mostra capaz de permanecer no seio da corporação militar. Para tanto, é imprescindível que se analisem a gravidade do crime, os motivos que o determinaram e as circunstâncias em que foi praticado. Assim, ao consignar que a reação do embargante a um "banal conflito de trânsito" foi desproporcional e injustificável, o acórdão não reavaliou as provas para absolver ou condenar novamente, mas, sim, ponderou a natureza do fato para concluir pela ausência de atributos essenciais a um agente de segurança pública, como o equilíbrio, o autocontrole e o discernimento. A descrição do evento como um conflito de trânsito não ignora as alegações de agressões mútuas, mas, sim, contextualiza a origem do desentendimento, que escalou para uma violência letal por parte de quem deveria, por ofício, ser o garantidor da ordem pública e da vida do cidadão. O que o embargante denomina de "contradição" é, na verdade, uma discordância profunda com a valoração dos fatos realizada por este colegiado, matéria de mérito que não pode ser revista nesta sede recursal. A contradição, a seu turno, que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao texto da decisão impugnada, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do mesmo julgado, o que manifestamente não ocorre no caso dos autos. A fundamentação do acórdão é coesa e linear, não havendo o que se declarar. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido. 2. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 na espécie. 3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) No que concerne ao argumento de cerceamento de defesa, tampouco assiste razão ao embargante. A defesa teve todas as oportunidades de apresentar sua versão dos fatos e suas teses jurídicas, tanto na defesa escrita da representação originária quanto nas razões dos embargos em ação penal militar. Os argumentos foram devidamente analisados e sopesados por este Plenário, que, de forma unânime, concluiu que a gravidade objetiva da conduta – atentar contra a vida de um civil em uma discussão na via pública – se sobrepõe a quaisquer outras considerações e torna insustentável a permanência do militar na corporação. Não se vislumbra, pois, qualquer contradição no acórdão embargado. Por fim, quanto ao pleito de concessão de efeitos infringentes ou modificativos, tal medida é absolutamente excepcional e somente se justifica quando a correção de um vício intrínseco do julgado (omissão, contradição ou obscuridade) leva, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado. Não sendo este o caso, portanto, como demonstrado, o acórdão não padece de quaisquer das máculas apontadas, e o pedido de modificação se revela como o verdadeiro objetivo do recurso: uma nova chance de obter, por via transversa, a reforma de uma decisão de mérito desfavorável. Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator